Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703230-36.2020.8.07.0002 RECORRENTE: CLÁUDIO DA SILVA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DESPROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está lastreada em prova robusta, colhida sob o crivo do contraditório, especialmente as declarações dos agentes de polícia que atuaram na prisão em flagrante. 2. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório. 3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 4. Para que se dê a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, o que não ocorre quando o réu é reincidente. 5. Não há se falar em medida socialmente recomendável ao réu reincidente que em condenação anterior recebeu o benefício da substituição da pena corporal por restritiva de direitos e ainda assim voltou a delinquir. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 210, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e 59, do Código Penal, sob o fundamento de que houve afronta à incomunicabilidade das testemunhas, maculando de nulidade o feito, e que o prejuízo decorrente de tal vício ficou “demonstrado visto que ensejou na condenação em razão de um dos policiais militares conhecer a vítima de outro crime em que o Recorrente está envolvido”. No que tange à dosimetria, defende a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) para o agravamento da pena em face da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 210, parágrafo único, do CPP, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “Quanto à alegada violação à incomunicabilidade das testemunhas prevista no art. 210, do CPP, o referido artigo visa garantir a imparcialidade dos testemunhos, estabelecendo que sejam ouvidas separadamente. Todavia, não há proibição absoluta de contato prévio, o qual seria, inclusive, inviável quando se tratam de pessoas que trabalham na mesma corporação, como é o caso dos policiais militares. Ademais, a alegação da Defesa foi superficial, apenas afirmando que os policiais conversaram, sem apresentar qualquer conversa concreta que sugira prejuízo ou que tenha o condão de macular os depoimentos, os quais, ressalte-se mais uma vez, reafirmaram as narrativas já apresentadas em sede inquisitiva (...)” (ID 31197802 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice suso descrito, o apelo não mereceria transitar, seja pela alegada ofensa ao artigo 210 do CPP, seja pela afronta ao artigo 59, do CP, uma vez que o entendimento colegiado quanto à necessidade de demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade e no que tange à incidência da fração de 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena pela reincidência, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador. 2. Não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas, que foi inclusive presenciado pela Defensora Pública, tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1834926/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 09/08/2021) (g.n.). RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). MANEJO COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, NO CASO. DOSIMETRIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. Embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) - índice adotado pela jurisprudência desta Corte Superior - para atenuantes e agravantes, o que não foi verificado nos autos quanto à atenuante da menoridade relativa. 7. Recurso não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de redimensionar a pena do Recorrente, nos termos explicados no voto. (RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/10/2021) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029